Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-92.2023.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-92.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 704.948.011-82 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO - CPF: 044.887.381-84 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (ASSISTENTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), JOSE MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 132.921.494-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C” E ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 1
– PRELIMINAR -

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INVIABILIDADE – PRINCIPIO NÃO ABSOLUTO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO EFETIVO A DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO

DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPEDIMENTO -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPRATICABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº01 –
APELANTE 2
– PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
-
VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO -
PALAVRA DA VITIMA CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – READEQUAÇÃO DOSIMETRICA – INCAPACIDADE - ENUNCIADO Nº 39 DAS TURMAS REUNIDAS DAS CÂMARAS CRIMINAIS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INEXEQUILIBIDADE - ARMAMENTO BÉLICO DEMONSTRADO PELA PALAVRA DA VITIMA – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDENCIA DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE – PRECEDENTES STJ 1534503/SP -
PEDIDO DE

DETRAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Não há que se falar de nulidade da sentença por violação do principio da identidade física do juiz, considerando que o principio não é absoluto e o apelante 1 não logrou êxito em demonstrar o prejuízo causado a defesa

De igual modo, não há como o apelante 2 recorrer em liberdade uma vez que o pedido restou prejudicado por não ter sido pleiteado
em sede de
habeas corpus
.

Incabível a absolvição dos réus com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Enunciado nº 39 das Turmas Reunidas das Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, entende que
"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Enunciado Orientativo nº 01 deste Tribunal: "
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC 380.712/RS).

"a primariedade não constitui circunstância atenuante, logo, descabe a incidência do artigo 66, do Código Penal" (STJ, AgRg-AREsp 1.534.503/SP).

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Inviável a fixação de regime diverso do fechado para o apelante 2 visto que a pena cominada é superior a 04(quatro) anos, impossibilitando a utilização da sumula 269 do STJ, na qual admite a adoção de regime semiaberto a pena inferior ou igual a 04 anos para réus reincidentes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por Diego Santos da Silva e Lucas Gabriel Júlio Galvão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, que os condenou como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 61, inciso II, alínea “c” e art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (ID195672662)

Nas razões, o apelante Diego Santos pugna pela nulidade da sentença em razão de ofensa ao princípio da identidade física do Juiz, uma vez que o Magistrado que colheu as provas não foi o mesmo que sentenciou o processo. Em seguida, pugna pela absolvição do réu
“em razão da ausência de provas concretas que demonstrem com certeza qual seria a participação do apelante”.
Subsidiariamente ainda requer o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes e a readequação da reprimenda fixada
“em razão da carência de fundamentação”
(ID195672692)

O apelante Lucas Gabriel busca preliminarmente recorrer em liberdade pelo princípio da presunção de inocência, no mérito, almeja a absolvição do apelante dos delitos tipificados no artigo 157, §2º inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, VII, do código de processo penal, impondo-se, no presente caso, aplicação do brocardo do in dubio pro reo. Em seguida, ainda requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tortura

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, o réu postula caso não seja entendido pela absolvição do apelante, requer o afastamento do aumento da data base acima do mínimo legal, como também a incidência da causa de aumento capitulada no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de apreensão de arma de fogo, bem como não foi localizado em posse do apelante na ocasião de sua prisão, e ainda sustenta que deva ser afastada a qualificadora de concurso de pessoas e que deva ser reconhecido a atenuante da primariedade do denunciado. Ainda pleiteia pela fixação do regime semi-aberto. (ID208796264)

Em sede de contrarrazões, o ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos. (ID195672696 e ID208796268)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença prolatada. (ID214211162)

V O T O R E L A T O R

DO APELANTE DIEGO SANTOS DA SILVA –
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

Em preliminar, importa destacar que a nulidade arguida pelo apelante Diego Santos da Silva, consistente na violação ao princípio da identidade física do juiz, não comporta acolhimento. Isso porque, consoante entendimento pacificado, embora o art. 399, §2º, do Código de Processo Penal determine que o magistrado da instrução criminal é quem deve sentenciar o feito, esse postulado não é absoluto, devendo restar demonstrado de forma inequívoca o prejuízo concreto à defesa do réu.

In casu, a defesa não logrou êxito em comprovar a ocorrência de prejuízo efetivo ao apelante, motivo pelo qual a nulidade não merece prosperar. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial:

"É pacífico o entendimento desta Corte Superior acerca da flexibilização do princípio da identidade física do juiz, cuja eventual nulidade pela sua inobservância só é declarada na hipótese de demonstração de prejuízo." (AgRg-AREsp 1.843.747, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/04/2024)

"O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e permite que a sentença penal seja proferida por magistrado que não presidiu a audiência de instrução." (TJ/DF, Acórdão n.º 784537, Relator Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, julgado em 10/04/2014)

Portanto, tendo em vista a ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa do apelante, a preliminar de nulidade arguida deve ser rejeitada.

VOTO - MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Santos da Silva contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 61, inciso II, alínea “c” e art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Transcrevo a sentença condenatória para melhor compreensão:

2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Tendo em vista que aos denunciados
DIEGO SANTOS DA SILVA
e
LUCAS GABRIEL JÚLIO GALVÃO

foram-lhes imputado as condutas delituosas previstas no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, alínea “
a
”, da Lei 9.455/97, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal, delitos que se processam mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo preliminares arguidas, passo a análise de mérito.

Da análise minuciosa dos autos exsurge a
procedência da denúncia
, como adiante se verá.

A
materialidade
delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Num. 107093228), boletim de ocorrência nº 2022.358949 (Num. 107093229), imagens de câmeras do pedágio (id. 107098391, 107098392 e 107098393), termo de reconhecimento (Num. 107093235), auto de avaliação indireta (Num. 107098407), relatório final (Num. 107098409), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A
autoria
recai sobre os acusados
Diego Santos da Silva
e
Lucas Gabriel Júlio Galvão
, senão vejamos:

O réu Diego foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães,
apud
Tourinho Filho “
é a certeza visual do crime
”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra
Do Flagrante Delito, 1933, p. 25
. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“
Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49
).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

“(...)
Presentes os indícios suficientes de autoria quando, além da certeza visual da prática delitiva, tem-se as declarações do condutor em igual direção ao reconhecimento pelo próprio agente, escapando à seara do habeas corpus a análise da força probatória desses depoimentos
. (...)”(TJMT – N.U 0026263-48.2007.8.11.0000, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2007, Publicado no DJE 08/05/2007)

Consta do
Boletim de Ocorrência n. 2022.358949
que “COMPARECERAM NESTA UNIDADE POLICIAL OS POLICIAIS MILITARES, HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO E RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO COM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS JÚNIOR, INFORMANDO QUE FORAM ACIONADO POR POPULARES, ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, POIS NA VILA DE CASAS DO SECADOR DA EMPRESA AMAGI, HAVIA UM HOMEM SOLICITANDO AJUDA, POIS TERIA SOFRIDO AGRESSÕES. DIANTE DA SITUAÇÃO DESLOCARAM ATÉ LOCAL, ONDE LOCALIZARAM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS, TENDO ELE RELATADO QUE ESTAVA VINDO, CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA ANTIGA, MARCA HONDA DE COR VERMELHA, DE UMA FAZENDA NA REGIÃO, POIS TERIA IDO LEVAR SEU IRMÃO JEAN RUFINO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DELE, UMA FAZENDA HÁ APROXIMADAMENTE 70 KM DE TAPURAH, NO SENTIDO DE NOVA MARINGÁ. SENDO QUE QUANDO ESTAVA RETORNANDO RESOLVEU PARAR PARA URINAR, QUANDO EM DADO MOMENTO FOI ABORDADO POR DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM UM VEÍCULO FIAT MAREA DA COR VERMELHA, SENDO QUE O MOTORISTA DO REFERIDO VEÍCULO (VULGO "DEDINHO") DESCEU DO CARRO E PERGUNTOU DE ONDE A VÍTIMA ESTAVA VINDO, TENDO A VÍTIMA RESPONDIDO QUE VINHA DE UMA FAZENDA; QUE ENTÃO O PASSAGEIRO DO VEÍCULO MAREA SAIU DO CARRO E AGARROU A VÍTIMA POR TRÁS COLOCANDO UMA ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ACREDITA SER UMA PISTOLA, ATO CONTINUO CHEGARAM MAIS DOIS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA; QUE NESTE MOMENTO RECONHECEU IMEDIATAMENTE DIEGO VULGO "URUBU"; QUE RECONHECEU DIEGO PORQUE JÁ HAVIA TRABALHADO COM ELE POR UNS 4 (QUATRO) DIAS HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS NO RAMO DE PINTURA; QUE QUANDO DIEGO CHEGOU, OUTRO SUSPEITO O SEGURAVA PELO PESCOÇO; QUE DIEGO COMEÇOU A DAR SOCOS NO ROSTO DA VÍTIMA, ENQUANTO O OUTRO SUSPEITO SEGURAVA A ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE OS SUSPEITOS DIZIAM QUE IRIAM MATAR A VÍTIMA; QUE DIEGO DEU VÁRIOS SOCOS NO ROSTO E CABEÇA DA VÍTIMA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO CONSEGUIU SE LIVRAR DOS SUSPEITOS E FUGIU CORRENDO COM DESTINO AS CASAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SECADOR DA AMAGI, TENDO ENTÃO SOLICITADO AJUDA DAS PESSOAS, QUE ACIONARAM A POLÍCIA; QUE A POLÍCIA MILITAR COMPARECEU AO LOCAL, CONDUZINDO A VÍTIMA ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL E SAÍDO EM PATRULHAMENTO ONDE OS MILITARES AFIRMAM QUE VISUALIZARAM DUAS MOTOS (UMA HONDA BIZ DE COR LARANJA E UMA MOTO DE COR AZUL DE GRANDE CARENAGEM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL GRANDE) ESTACIONADAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DIEGO "URUBU"; QUE ENTÃO OS POLICIAIS AO FAZEREM MANOBRA DE RETORNO COM A VIATURA PARA FAZER A ABORDAGEM POLICIAL PERCEBERAM QUE TAIS MOTOS EVADIRAM DO LOCAL AONDE A MOTO DE COR AZUL TOMOU RUMO IGNORADO, PORÉM OS MILITARES LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO DIEGO VULGO "URUBU", TENDO O LOCALIZADO SAINDO DE SUA RESIDENCIA SENDO ABORDADO EM VIA PÚBLICA TRAFEGANDO NESTA MOTONETA HONDA BIZ JUNTAMENTE COM SUA CÔNJUGE; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO DIEGO E CONDUZIDO ATÉ A UNIDADE POLICIAL E APRESENTADO A ESTE INVESTIGADOR PLANTONISTA SEM LESÕES CORPORAIS; QUE OS MILITARES AFIRMARAM QUE QUANDO ENCONTROU A VÍTIMA NO PRIMEIRO MOMENTO, A MESMA RECONHECEU DE IMEDIATO SEM HESITAR DOIS DOS SUSPEITOS ENVOLVIDOS (DIEGO "URUBU" E O VULGO "DEDINHO"); QUE EM CONTINUIDADE AS BUSCAS AOS SUSPEITOS, OS POLICIAIS MILITARES RELATARAM TAMBÉM QUE LOGO DEPOIS CONSEGUIRAM OBTER IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRAÇA DE PEDÁGIO DA RODOVIA MT-338 ONDE MOSTRA DIEGO "URUBU" PILOTANDO A MOTOCICLETA DE COR AZUL JUNTAMENTE COM OUTRO SUSPEITO QUE TRAJAVA CAMISA DE COR VERMELHA E BERMUDA DE COR PRETA ONDE DIEGO PERGUNTA PARA UMA DAS FUNCIONÁRIAS DA CABINE DE PEDÁGIO SE TERIA VISTO O AUTOMÓVEL FIAT MAREA DE COR VERMELHA PASSAR PELO LOCAL, ONDE A QUAL DISSE QUE NÃO; QUE EM SEGUIDA ESSES SUSPEITOS RETORNAM PARA A ZONA URBANA DE TAPURAH NESTA MOTOCICLETA DE COR AZUL; QUE OS POLICIAIS MILITARES CONTINUAM COM AS BUSCAS AOS DEMAIS SUSPEITOS DESTE CRIME, BEM COMO À PROCURA DA MOTOCICLETA ROUBADA DA VÍTIMA.” (Num. 107093229).

A testemunha
Helckier Ricardo da Silva Araújo
na fase investigativa declarou que “(...) QUE NA QUALIDADE DE CONDUTOR DA OC CORRÊNCIA AFIRMA QUE JUNTAMENTE COM SD PM RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO ENCAMINHARAM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS JÚNIOR ATÉ ESTA DELEGACIA, INFORMANDO QUE FORAM ACIONADOS POR POPULARES, ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, POIS NA VILA DE CASAS DO SECADOR DA EMPRESA AMAGGI, HAVIA UM HOMEM SOLICITANDO AJUDA, POIS TERIA SOFRIDO AGRESSÕES;QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DESLOCARAM ATÉ LOCAL, ONDE LOCALIZARAM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS, TENDO ELE RELATADO QUE ESTAVA VINDO, CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA ANTIGA, MARCA HONDA DE COR VERMELHA, DE UMA FAZENDA NA REGIÃO, POIS TERIA IDO LEVAR SEU IRMÃO JEAN RUFINO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DELE, UMA FAZENDA HÁ APROXIMADAMENTE 70 KM DE TAPURAH, NO SENTIDO DE NOVA MARINGÁ. SENDO QUE QUANDO ESTAVA RETORNANDO RESOLVEU PARAR PARA URINAR, QUANDO EM DADO MOMENTO FOI ABORDADO POR DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM UM VEÍCULO FIAT MAREA DA COR VERMELHA, SENDO QUE O MOTORISTA DO REFERIDO VEÍCULO (VULGO"DEDINHO") DESCEU DO CARRO E PERGUNTOU DE ONDE A VÍTIMA ESTAVA VINDO, TENDO A VÍTIMA RESPONDIDO QUE VINHA DE UMA FAZENDA; QUE ENTÃO O PASSAGEIRO DO VEÍCULO MAREA SAIU DO CARRO E AGARROU A VÍTIMA POR TRÁS COLOCANDO UMA ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ACREDITA SER UMA PISTOLA, ATO CONTINUO CHEGARAM MAIS DOIS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA; QUE NESTE MOMENTO RECONHECEU IMEDIATAMENTE DIEGO VULGO "URUBU"; QUE RECONHECEU DIEGO PORQUE JÁ HAVIA TRABALHADO COM ELE POR UNS 4 (QUATRO) DIAS HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS NO RAMO DE PINTURA; QUE QUANDO DIEGO CHEGOU, OUTRO SUSPEITO O SEGURAVA PELO PESCOÇO; QUE DIEGO COMEÇOU ADAR SOCOS NO ROSTO DA VÍTIMA, ENQUANTO O OUTRO SUSPEITO SEGURAVA A ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE OS SUSPEITOS DIZIAM QUE IRIAM MATAR A VÍTIMA; QUE DIEGO DEU VÁRIOS SOCOS NO ROSTO E CABEÇA DA VÍTIMA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO CONSEGUIU SE LIVRAR DOS SUSPEITOS E FUGIU CORRENDO COM DESTINO AS CASAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SECADOR DA AMAGGI, TENDO ENTÃO SOLICITADO AJUDA DAS PESSOAS, QUE ACIONARAM A POLÍCIA; QUE COMPARECEU AO LOCAL, CONDUZINDO A VÍTIMA ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL E SAÍDO EM PATRULHAMENTO AFIRMAM QUE VISUALIZARAM DUAS MOTOS (UMA HONDA BIZ DE COR LARANJA E UMA MOTO DE COR AZUL DE GRANDE CARENAGEM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL GRANDE) ESTACIONADAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DIEGO "URUBU"; QUE ENTÃO AO FAZEREM MANOBRA DE RETORNO COM A VIATURA PARA REALIZAR A ABORDAGEM PERCEBERAM QUE TAIS MOTOS EVADIRAM-SE DO LOCAL ONDE A MOTO DE COR AZUL TOMOU RUMO IGNORADO, PORÉM LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO DIEGO VULGO "URUBU", MOMENTOS EM QUE SAÍA DE SUA RESIDENCIA, CUJO FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA TRAFEGANDO NESTA MOTONETA HONDA BIZ JUNTAMENTE COM SUA CÔNJUGE; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO DIEGO E CONDUZIDO ATÉ A UNIDADE POLICIAL E APRESENTADO A ESTE INVESTIGADOR PLANTONISTA SEM LESÕES CORPORAIS;QUE OS MILITARES AFIRMARAM QUE QUANDO ENCONTROU A VÍTIMA NO PRIMEIRO MOMENTO, A MESMA RECONHECEU DE IMEDIATO SEM HESITAR DOIS DOS SUSPEITOS ENVOLVIDOS (DIEGO "URUBU" E O VULGO "DEDINHO"); QUE EM CONTINUIDADE AS BUSCAS AOS SUSPEITOS, CONSEGUIRAM OBTER IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRAÇA DE PEDÁGIO DA RODOVIA MT-338 ONDE MOSTRA DIEGO "URUBU" PILOTANDO A MOTOCICLETA DE COR AZUL JUNTAMENTE COM OUTRO SUSPEITO QUE TRAJAVA CAMISA DE COR VERMELHA E BERMUDA DE COR PRETA ONDE DIEGO PERGUNTA PARA UMA DAS FUNCIONÁRIAS DA CABINE DE PEDÁGIO SE TERIA VISTO O AUTOMÓVEL FIAT MAREA DE COR VERMELHA PASSAR PELO LOCAL, ONDE A QUAL DISSEQUE NÃO; QUE EM SEGUIDA ESSES SUSPEITOS RETORNAM PARA A ZONA URBANA DE TAPURAH NESTA MOTOCICLETA DE COR AZUL; QUE CONTINUAM COM AS BUSCAS AOS DEMAIS SUSPEITOS DESTE CRIME, BEM COMO, ÀPROCURA DA MOTOCICLETA ROUBADA DA VÍTIMA O SUSPEITO FOI APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL PRESENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR SEM LESÕES CORPORAIS, PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS”. (Num. 107093232).

A testemunha
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
na fase investigativa afirmou que “QUE RATIFICA EM INTEGRAL TEOR O TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO PELO CONDUTOR DA OCORRÊNCIA (...)” (Num. 1070932330).

A vítima
José Messias dos Santos Junior
na fase investigativa informou que “(...) há cerca de 15 a 20 dias atrás estava na porta da sua residência conversando com dois conhecidos por Dudu e mateus, os quais são denominados por estes apelidos, quando, os dois interlocutores relatavam ao declarante que há 02/03 dias anteriores a esta data haviam sido sequestrados por diversos homens, de cinco a seis indivíduos; QUE Dudu e mateus afirmaram que durante o sequestro, os homens queriam saber quem havia sumido com as mercadorias da casa em que os dois frenquentavam; QUE o declarante não sabe informar onde fica a citada residência, pois não frequentava o local com dudu e mateus; QUE afirma que seus conhecidos não souberem informar se o que havia sumido era droga ou arma; QUE os homens ameaçavam Dudu e mateus dizendo que iriam cortar os dedos deles sob a ordem de alguém que estava em uma ligação com os cinco a seis indivíduos; QUE, quando mantinha a conversa com Dudu e mateus na porta de sua residência, visualizou o suspeito DIEGO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo urubu, DG, passando pelo local em uma HONDA BIZ, de cor laranja, encarando o declarante e os citados Dudu e mateus e, em seguida, fez o retorno no final da quadra e passou novamente olhando fixamente para o declarante; QUE nos dias seguintes a este fato, o declarante afirma que viu DIEGO, urubu, passando por diversas vezes na porta da sua casa e olhando para dentro desta, sendo que foi fácil identificar DIEGO urubu em razão de já ter trabalhado com este por cerca de 01 (uma) semana em uma construção de casa no bairro novo próximo ao aeroporto, além de DIEGO ter passado novamente em cima de sua moto honda biz, de cor laranja; QUE o declarante trabalha há 03 (anos) com pintura; QUE, na data de ontem, por volta das 18:00 horas, o declarante levou seu irmão JEAN RUFINO DOS SANTOS até uma fazenda em que este trabalha no rumo de Nova Maringá/MT; QUE, lá pelas 21:00 hrs, o declarante retornava sozinho à Tapurah com sua motocicleta HONDA modelo CG 125, ano 1999, sem placa, de cor vermelha, quando foi abordado primeiramente por dois indivíduos, os quais saíram de um carro modelo fiat MAREA, de cor vermelha, sendo que um deles o declarante reconheceu como LUCAS GABRIEL, vulgo dedinho, pois já comprou uma motocicleta de Lucas há cerca de 03 (três) anos atrás; QUE o declarante afirma que o outro indivíduo que desceu do citado carro tinha estatura mediana, cor parda, magro e portava uma arma de fogo do tipo pistola; QUE os dois se aproximaram e perguntaram ao declarante da onde ele estava vindo e este afirmou que era da fazenda; QUE, logo após, o suspeito com a arma de fogo passou a segurar o declarante pelo pescoço e apontar a arma contra sua cabeça dizendo que o declarante iria morrer; QUE, neste momento, outros dois indivíduos chegaram no local em uma motocicleta de cor azul forte, sendo que o condutor estava com uma blusa de manga longa e o garupa estava com uma camiseta de cor rosa e capacete colorido; QUE, de imediato, reconheceu o condutor como DIEGO DOS SANTOS SILVA, vulgo urubu, DG, pois conforme já citado, o declarante já trabalhou com o suspeito; QUE, neste momento, DIEGO chegou agredindo o declarante com murros na cabeça e dizendo-lhe vou te matar, sendo que o comparsa de DIEGO também estava portando uma arma de fogo do tipo revólver; QUE o declarante disse: mas porque vou morrer? O que eu fiz?, mas o quatro suspeitos nada responderam, apenas repetiam que ele iria morrer; QUE, em um momento de descuido do suspeito que apontava a arma contra a sua cabeça, o declarante conseguiu se desvencilhar do suspeito armado e desferiu um soco no DIEGO, vulgo urubu, e, ainda, uma cotovelada no suspeito que estava atrás dele; QUE o declarante conseguiu correr em disparada quando o suspeito DIEGO correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo; QUE DIEGO pediu ajuda do comparsa da moto para trazê-la até mais a frente; QUE o suspeito DIEGO e o outro perseguiram a vítima no trajeto da rodovia, mas o declarante pulou uma cerca e entrou correndo para dentro do secador da AMAGGI; que, no local, a vítima pediu ajuda para o funcionário da empresa e este veio a acionar a Polícia Militar; QUE relata que ouviu o barulho de sua motocicleta sendo subtraída por um dos suspeitos; QUE, no outro dia, no caso, hoje, retornou ao local e não encontrou sua motocicleta; QUE não sabe informar os motivos pelos quais os suspeitos DIEGO DOS SANTOS SILVA e LUCAS GABRIEL e outros tentaram contra a sua vida e integridade física; QUE não possui envolvimento com nenhuma facção criminosa; QUE não possui passagens criminais; QUE trabalha de forma fixa há 06 (seis) anos em Tapurah como ajudante de pintor, não tendo desavença com ninguém; QUE não é usuário de drogas; QUE desconhece os motivos pelos quais os suspeitos teriam contra a sua pessoa; QUE não acredita que os suspeitos foram até o seu encontro para subtrair a motocicleta, vez que ela é velha e sem valor econômico; QUE o declarante teme pela sua vida sem saber os motivos que levaram os suspeitos a agirem com tamanha violência; QUE o declarante afirma que seu nariz está meio torto em razão das agressões, tem calombos na cabeça, e uma lesão no pulso decorrente de quando pulou a cerca do silo da amaggi” (Num. 107093234).

Interrogado na fase investigativa, o acusado
Diego Santos da Silva

optou por exercer o direito de silêncio (Num. 107093236).

Durante a
fase judicial
foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A testemunha
Felipe Rodrigues de Rezende
, em suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que estava de plantão na delegacia quando os policiais militares trouxeram o acusado Diego, bem como a vítima. Que a vítima reconheceu ambos os acusados, bem como relatou que o roubo da sua motocicleta ocorreu em região de fazenda/silo, sendo que foi abordado por pessoas que estavam em um veículo Fiat Marea e o acusado Diego, em uma motocicleta. Confirmou que a vítima já apontou o acusado Diego de pronto, vez que já o conhecia. (Num. 118217710).

A testemunha
Helckier Ricardo da Silva Araújo,
em suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a guarnição da PM foi acionada por moradores de um silo, informando que haveria uma pessoa pedindo socorro no local. No local, a vítima relatou que haveria sofrido um roubo, que teria parado em uma estrada vicinal para urinar, quando foi abordado por dois sujeitos em uma motocicleta e um terceiro em um veículo marea, de cor vermelha, sendo que prontamente já apontou os acusados como dois dos autores do delito, vez que já os conhecia pessoalmente. Que o ofendido relatou que os acusados e demais agentes tentaram lhe colocar dentro do veículo, mas que logrou êxito em se evadir do local e pedir auxílio em uma residência próxima. Relatou que pelas imagens do pedágio conseguiram visualizar os suspeitos em uma motocicleta de cor azul, a qual, inclusive, foi avistada na residência do acusado Diego, que restou preso em seguida. Que a vítima informou as vestimentas e os veículos utilizados pelos autores do delito”. (Num. 118217710).

A testemunha
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
, em suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que as investigações se deram inicialmente pela prática do delito de roubo majorado, mas que durante as diligências constataram que o intuito primário dos acusados seria a tortura da vítima José Messias, vez que o acusado Diego, integrante do Comando Vermelho estava apurando um furto de entorpecentes e que o ofendido seria um possível suspeito. Que pelo relato do ofendido, o acusado Lucas chegou no automóvel Fiat Marea, com outro sujeito não identificado, e o acusado Diego chegou numa motocicleta azul, onde todos os agentes passaram a agredi-lo, mas que durante a ocorrência, o ofendido conseguiu fugir do local e pedir por socorro, sendo que os acusados saíram do local, levando a motocicleta da vítima. Que tanto os veículos, como as vestimentas utilizadas pelos acusados estavam de acordo com o relatado pela vítima como sendo os bens utilizados no delito. (Num. 118217710).

Interrogado em Juízo o acusado
Diego Santos da Silva
negou qualquer envolvimento nos crimes em apuração (Num. 118209965).

Interrogado em Juízo o acusado
Lucas Gabriel Julio Galvão
negou veemente a autoria delitiva (Num. 118209966).

Ocorre, porém, que a negativa dos réus não encontrou respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem do nada, presos, quando ao acaso, fossem reconhecidos pela vítima e acusados da prática de crimes de tamanha gravidade, não tivessem eles efetiva participação nos fatos.

Da mesma forma, não há como se acreditar que os réus fossem apontados e reconhecidos pela vítima, descrevendo em seu depoimento perante a Autoridade Policial as características que permitiram a sua identificação. Não se pode crer que a vítima resolvesse acusar
Lucas
e
Diego
, com o afã único de prejudicá-los ou mesmo acusá-los falsamente.

Tanto que a vítima, na fase inquisitiva reconheceu os réus
Lucas
e
Diego
, como dois dos roubadores e torturadores.

Ademais, as declarações da vítima colocam uma pá de cal na tese da douta defesa. Veja que a vítima, mesmo tendo passado pelo horror que passou, foi bastante clara e descreveu de forma minuciosa, e em perfeita harmonia, como os fatos ocorreram. Reconheceu ainda, sem sombra de dúvidas os réus, bem como confirmou que os acusados
Lucas
e
Diego
, eram dois dos autores dos crimes praticados em seu desfavor.

Tem-se pois, que todos os reconhecimentos feitos em fase inquisitiva, tão rebatidos pela defesa, foram devidamente rechaçados em Juízo, bem se prestando portanto, como útil elemento de prova.

Atento, assim, ao relato prestado pela vítima observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: “
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos
” (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

“
Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor
” (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Veja que a vítima contou com absoluta riqueza de detalhes toda a manobra delitiva. Além disso, não há como se acreditar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida coma finalidade única de prejudicar os réus
Lucas
e
Diego
ou mesmo acusá-los falsamente.

Outrossim, a reforçar os depoimentos da vítima, os agentes públicos Guilherme Pompeo Pimenta Negri, Felipe Rodrigues Rezende, Helckier Ricardo da Silva Araújo e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, os quais prestaram esclarecimentos coesos e afinados, tanto na delegacia quanto em Juízo, narrando a dinâmica que envolveu a abordagem dos acusados e as diligências para elucidação do fato, além do relato da vítima, que, conforme asseguraram, os reconheceram como sendo seus roubadores.

Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais.

Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.

Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.

Ademais, todas as provas deixam evidente a participação de
Lucas
e
Diego
nos delitos.

Destarte, não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Neste cenário, trata-se de crime de roubo, consumado, majorado pelo
concurso de agentes
e pelo
emprego de arma de fogo
.

A consumação é evidente e prescinde de maiores incursões argumentativas.

Em tal sentido o entendimento cristalino encerrado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Conforme se depreende dos autos, o roubo foi praticado
com uso de arma de fogo
, que, foi eficaz para amedrontá-la, possibilitando a prática do roubo, sendo incontroverso o uso da grave ameaça. Portanto, mais do que comprovada a
grave ameaça praticada
, de sorte a configurar o roubo.

O
concurso de agentes
, de igual maneira, é de imperioso reconhecimento, na medida em que os acionados concorreram ativamente para o crime em questão, unidos em identidade de propósitos, abordando a vítima de maneira conjunta e colaborando entre si para o sucesso da empreitada.

Restou comprovada, também, a causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo
.

Alterando posicionamento anteriormente adotado, observo que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma restou confirmada pela palavra da vítima, que atestou o uso de arma de fogo.

Assim, respondem os acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal.

Não se cogita a absorção do delito de roubo pelo crime de tortura
, pois os réus recorrentes ultrapassaram os contornos inerente ao tipo penal do roubo, posto que, nem mesmo houve resistência por parte da vítima, e, por conseguinte extrapolaram demasiadamente no campo da tortura.

Constata-se que a vítima foi abordada e ameaçada de morte, com a utilização de arma de fogo pelos imputados e outros dois indivíduos não identificados, a fim de que prestasse informações sobre um entorpecente que havia sido subtraído do grupo criminoso Comando Vermelho.

Sendo assim, o ofendido foi agredido pelos réus e demais suspeitos, os quais objetivavam levá-lo para outro local, onde ele seria torturado de fato, mas que não se7 pode consumar em razão da vítima ter conseguido se esquivar e fugir do controle dos acusados.

Diante do exposto, verifica-se que os implicados e os outros agentes, apenas com o fim de obterem informação de terceira pessoa, buscavam aplicar em desfavor do ofendido castigo pessoal mediante intenso sofrimento físico, tudo
sponte propria
, ao arrepio da legislação.

Assim, nota-se, claramente, a existência de duas ações perpetradas pelos réus.

No
roubo
, existe total submissão da vontade da vítima à do infrator, porquanto, independentemente do que aquela queira ou não, haverá, uma vez que, para sua configuração, basta que o roubador tome do ofendido a coisa por ato próprio, que, no caso dos autos, ocorreu com a vítima sem disponibilidade de sua liberdade, com uso de armas de fogo e com pluralidade de agentes infratores.

Na
tortura
, por outro lado, como visto, os acusados e seus comparsas, excederam o dolo previsto para o roubo, porquanto patente o desígnio de torturar, vez que a vítima já havia entregado o bem aos acusados.

Destarte, extrapolada a simples violência ou grave ameaça exercida para a concretização do delito de roubo, pois agiram os réus com desígnios independentes, contra bens jurídicos diversos, quando, após a subtração consumada, decidiram incutir sofrimento físico e mental, de maneira intensa e desumana no ofendido, praticando, assim, a conduta penal distinta de tortura.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO E TORTURA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas. 3. Constatado que os crimes de roubo e de tortura foram autônomos, mormente porque praticados em momentos distintos, a revisão do julgado ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido
”. (STJ; AgRg-HC 642.896; Proc. 2021/0030006-1; AL; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 10/06/2022)

“
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes. Absolvição. Impossibilidade. Absorção do delito de tortura pelo crime de roubo. Inviabilidade, diante do excesso de dolo na prática do delito de roubo, evidenciando desígnios autônomos. Dosimetria. Participação de menor importância do corréu Kaue não configurada. Possibilidade de afastamento da reincidência do réu Piero, ante a inexistência de condenação definitiva, com trânsito em julgado nos autos. Adequação da fração de acréscimo pela prática do crime de associação criminosa armada. Sentença reformada nessa extensão. Recursos defensivos parcialmente providos. Roubo triplamente circunstanciado, Associação Criminosa e Tortura. Apelação. Recurso do Ministério Público. Dosimetria Penal. Roubo que extrapolou o dolo exigido na espécie. Tortura consistente em queimaduras com cigarros, ameaças de cortes a faca, práticas de roleta russa, com diversos disparos na cabeça, peito, e barriga dos ofendidos, causando intensa dor física e mental, também em quem a tudo assistia. Penas redimensionadas pela remodulação dos patamares de aumento da reprimendas, considerada as peculiaridades do caso em concreto. Sentença reformada nessa extensão. Recurso ministerial parcialmente provido
”. (TJSP; ACr 1502760-13.2018.8.26.0228; Ac. 13610687; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Claudia Fonseca Fanucchi; Julg. 02/06/2020; rep. DJESP 21/07/2020; Pág. 2282)

Em contrapartida, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente da tipicidade ou da antijuridicidade da conduta dos réus
DIEGO SANTOS DA SILVA
e
LUCAS GABRIEL JULIO GALVÃO
. Assim, configurados os substratos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a medida que se impõe é a condenação dos réus.

3. DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os denunciados
DIEGO SANTOS DA SILVA e LUCAS GABRIEL JULIO GALVÃO
,
pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, alínea “
a
”, da Lei 9.455/97, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal.
(ID195672662)

No que tange ao mérito, o pedido de absolvição formulado pela defesa do apelante DIEGO SANTOS DA SILVA não merece prosperar. Isso porque, contrariamente às alegações defensivas, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelo depoimento da vitima.

A vitima José Messias dos Santos Júnior relatou em sede policial:

“(...) há cerca de 15 a 20 dias atrás estava na porta da sua residência conversando com dois conhecidos por Dudu e mateus, os quais são denominados por estes apelidos, quando, os dois interlocutores relatavam ao declarante que há 02/03 dias anteriores a esta data haviam sido sequestrados por diversos homens, de cinco a seis indivíduos; QUE Dudu e mateus afirmaram que durante o sequestro, os homens queriam saber quem havia sumido com as mercadorias da casa em que os dois frenquentavam; QUE o declarante não sabe informar onde fica a citada residência, pois não frequentava o local com dudu e mateus; QUE afirma que seus conhecidos não souberem informar se o que havia sumido era droga ou arma; QUE os homens ameaçavam Dudu e mateus dizendo que iriam cortar os dedos deles sob a ordem de alguém que estava em uma ligação com os cinco a seis indivíduos; QUE, quando mantinha a conversa com Dudu e mateus na porta de sua residência, visualizou o suspeito DIEGO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo urubu, DG, passando pelo local em uma HONDA BIZ, de cor laranja, encarando o declarante e os citados Dudu e mateus e, em seguida, fez o retorno no final da quadra e passou novamente olhando fixamente para o declarante; QUE nos dias seguintes a este fato, o declarante afirma que viu DIEGO, urubu, passando por diversas vezes na porta da sua casa e olhando para dentro desta, sendo que foi fácil identificar DIEGO urubu em razão de já ter trabalhado com este por cerca de 01 (uma) semana em uma construção de casa no bairro novo próximo ao aeroporto, além de DIEGO ter passado novamente em cima de sua moto honda biz, de cor laranja; QUE o declarante trabalha há 03 (anos) com pintura; QUE, na data de ontem, por volta das 18:00 horas, o declarante levou seu irmão JEAN RUFINO DOS SANTOS até uma fazenda em que este trabalha no rumo de Nova Maringá/MT; QUE, lá pelas 21:00 hrs, o declarante retornava sozinho à Tapurah com sua motocicleta HONDA modelo CG 125, ano 1999, sem placa, de cor vermelha, quando foi abordado primeiramente por dois indivíduos, os quais saíram de um carro modelo fiat MAREA, de cor vermelha, sendo que um deles o declarante reconheceu como LUCAS GABRIEL, vulgo dedinho, pois já comprou uma motocicleta de Lucas há cerca de 03 (três) anos atrás; QUE o declarante afirma que o outro indivíduo que desceu do citado carro tinha estatura mediana, cor parda, magro e portava uma arma de fogo do tipo pistola; QUE os dois se aproximaram e perguntaram ao declarante da onde ele estava vindo e este afirmou que era da fazenda; QUE, logo após, o suspeito com a arma de fogo passou a segurar o declarante pelo pescoço e apontar a arma contra sua cabeça dizendo que o declarante iria morrer; QUE, neste momento, outros dois indivíduos chegaram no local em uma motocicleta de cor azul forte, sendo que o condutor estava com uma blusa de manga longa e o garupa estava com uma camiseta de cor rosa e capacete colorido; QUE, de imediato, reconheceu o condutor como DIEGO DOS SANTOS SILVA, vulgo urubu, DG, pois conforme já citado, o declarante já trabalhou com o suspeito; QUE, neste momento, DIEGO chegou agredindo o declarante com murros na cabeça e dizendo-lhe vou te matar, sendo que o comparsa de DIEGO também estava portando uma arma de fogo do tipo revólver; QUE o declarante disse: mas porque vou morrer? O que eu fiz?, mas o quatro suspeitos nada responderam, apenas repetiam que ele iria morrer; QUE, em um momento de descuido do suspeito que apontava a arma contra a sua cabeça, o declarante conseguiu se desvencilhar do suspeito armado e desferiu um soco no DIEGO, vulgo urubu, e, ainda, uma cotovelada no suspeito que estava atrás dele; QUE o declarante conseguiu correr em disparada quando o suspeito DIEGO correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo; QUE DIEGO pediu ajuda do comparsa da moto para trazê-la até mais a frente; QUE o suspeito DIEGO e o outro perseguiram a vítima no trajeto da rodovia, mas o declarante pulou uma cerca e entrou correndo para dentro do secador da AMAGGI; que, no local, a vítima pediu ajuda para o funcionário da empresa e este veio a acionar a Polícia Militar; QUE relata que ouviu o barulho de sua motocicleta sendo subtraída por um dos suspeitos; QUE, no outro dia, no caso, hoje, retornou ao local e não encontrou sua motocicleta; QUE não sabe informar os motivos pelos quais os suspeitos DIEGO DOS SANTOS SILVA e LUCAS GABRIEL e outros tentaram contra a sua vida e integridade física; QUE não possui envolvimento com nenhuma facção criminosa; QUE não possui passagens criminais; QUE trabalha de forma fixa há 06 (seis) anos em Tapurah como ajudante de pintor, não tendo desavença com ninguém; QUE não é usuário de drogas; QUE desconhece os motivos pelos quais os suspeitos teriam contra a sua pessoa; QUE não acredita que os suspeitos foram até o seu encontro para subtrair a motocicleta, vez que ela é velha e sem valor econômico; QUE o declarante teme pela sua vida sem saber os motivos que levaram os suspeitos a agirem com tamanha violência; QUE o declarante afirma que seu nariz está meio torto em razão das agressões, tem calombos na cabeça, e uma lesão no pulso decorrente de quando pulou a cerca do silo da amaggi”

Com efeito, ao ser inquirida na fase policial, a vítima reconheceu os acusados DIEGO e LUCAS como autores dos crimes, narrando os fatos de forma clara e segura, com riqueza de detalhes acerca da dinâmica criminosa, das vestimentas utilizadas pelos agentes e dos veículos empregados na empreitada delitiva.

Quanto a palavra da vítima, é certo que em delitos de natureza patrimonial ganha especial relevo, considerando que em grande parte dos casos o crime é praticado clandestinamente, de modo que o seu depoimento pessoal, quando firme, sincero e comprometido com a verdade, torna-se a única evidência a apontar a real configuração dos fatos analisados, ainda mais quando encontra simetria com os demais elementos de prova, como no caso em testilha.

Consoante ao que diz a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1º , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Coleciono também o entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –PALAVRA DA VÍTIMA E HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS RECURSO IMPROVIDO Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime.
Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova.
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES – REALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO Conhecido nos autos o liame volitivo para a consecução do delito patrimonial com emprego de violência, imperiosa a manutenção da incidência da causa de aumento de pena pela prática do roubo em concurso de pessoas”
(Ap, 149120/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da publicação no DJE 02/12/2013) – grifo nosso.

Como bem pontuado na sentença prolatada, a testemunha Felipe Rodrigues de Rezende, ao ser ouvida durante a fase judicial e sob o contraditório, contou que estava de plantão na Delegacia de Polícia quando os policiais militares levaram até lá o acusado Diego, junto com a vítima. Nesse momento, a vítima reconheceu os dois acusados e relatou que o roubo de sua motocicleta ocorreu em uma área rural, próxima a um silo ou fazenda. Segundo ela, foi abordada por indivíduos que estavam em um veículo Fiat Marea, enquanto Diego estava em uma motocicleta. Felipe também mencionou que a vítima identificou Diego imediatamente, pois já o conhecia anteriormente.

A testemunha Helckier Ricardo da Silva Araújo, também ouvida em juízo, afirmou que a guarnição da Polícia Militar foi chamada por moradores de um silo, informando que havia uma pessoa pedindo socorro no local. Quando chegaram, a vítima contou aos policiais que havia sido roubada ao parar numa estrada vicinal para urinar, momento em que foi surpreendida por dois indivíduos numa motocicleta e um terceiro num carro vermelho, modelo Fiat Marea. A vítima reconheceu de imediato os acusados como autores do crime, pois já os conhecia. Segundo Helckier, a vítima também disse que os suspeitos tentaram colocá-lo à força dentro do carro, mas ele conseguiu escapar e pedir ajuda em uma casa próxima. A testemunha acrescentou que, por meio de imagens do pedágio, foi possível identificar os suspeitos numa motocicleta azul — a mesma que depois foi encontrada na casa de Diego, que foi preso logo em seguida. O policial ainda afirmou que a vítima descreveu com detalhes as roupas dos envolvidos e os veículos utilizados.

Por fim, a testemunha Guilherme Pompeo Pimenta Negri confirmou o que já havia sido relatado pelos demais. Ele declarou que, inicialmente, as investigações apontavam para um roubo qualificado, mas que, no decorrer das diligências, ficou evidente que o objetivo principal dos acusados era torturar a vítima José Messias. Isso porque Diego, que integra a facção Comando Vermelho, estava investigando por conta própria um furto de drogas, e acreditava que José poderia estar envolvido. Conforme relato da vítima, o acusado Lucas chegou num Fiat Marea com outro homem não identificado, e Diego apareceu em uma motocicleta azul. Os três começaram a agredi-lo, mas durante o ataque ele conseguiu fugir e pedir socorro. Mesmo assim, os acusados deixaram o local levando a motocicleta da vítima. Guilherme reforçou que os veículos e as roupas usadas pelos suspeitos estavam de acordo com a descrição feita pela vítima.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, depoimentos de agentes policiais, possuem valor probante quando coerentes com o acervo probatório uma vez que suas ações são revestidos de fé pública e suas atribuições a sociedade preservam a ordem pública.

Nesse sentido, o STJ entende:

[...]
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
[...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Nessa toada, as alegações defensivas de fragilidade probatória não merecem acolhida, porquanto as provas colhidas demonstram, de forma robusta, que o apelante DIEGO SANTOS DA SILVA, juntamente com o corréu Lucas Gabriel Júlio Galvão e outros dois indivíduos, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima e tentaram torturá-la com o fim de obter informações, restando evidente a prática dos crimes descritos na denúncia.

DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e tortura, igualmente não assiste razão à defesa do apelante.

Com efeito, extrai-se dos autos que, mesmo após a subtração da motocicleta da vítima, consumando-se o roubo, os réus, juntamente com os comparsas, excederam o dolo exigido para o crime patrimonial, agredindo a vítima com golpes, apontando-lhe arma de fogo e ameaçando-lhe de morte, tudo com o nítido desígnio de incutir intenso sofrimento físico e mental na vítima, com o objetivo de obter dela informações relacionadas a um suposto furto de entorpecentes praticado anteriormente.

Destarte, extrapolada a mera violência ou grave ameaça exercida para a concretização do roubo, os réus agiram com desígnios independentes, contra bens jurídicos diversos, praticando, assim, a conduta penal distinta de tortura. Dessa forma, não há que se falar na absorção do delito de tortura tentada pelo crime de roubo. Nesse sentido, este E.Tribunal de Justiça entende;

“(...) No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso.
Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.
(N.U 0006138-26.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena do crime de roubo, igualmente não merece reparos a sentença recorrida.

Quanto à exasperação da pena-base, o magistrado sentenciante motivou de forma idônea seu convencimento, valorando negativamente as "circunstâncias e consequências do crime", tendo em vista a extrema agressividade empregada na ação delitiva, com a utilização de arma de fogo e violência física desnecessária contra a vítima, conforme depoimento desta, o que se mostra apto a autorizar o afastamento do patamar mínimo legal.

Sobre o tema, cabe esclarecer que, consoante entendimento consolidado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça,
"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(Enunciado nº 39 das Turmas Reunidas da Câmara Criminal).

Na segunda fase da dosimetria, igualmente não há ilegalidade apta a ensejar reparo, uma vez que a reincidência específica do apelante encontra-se devidamente comprovada pelos autos.

Quanto à causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157 do CP), novamente não assiste razão à defesa do recorrente. Isso porque, consoante posicionamento jurisprudencial sedimentado, inclusive nesta e. Corte de Justiça (Enunciado Orientativo nº 01),
"é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

No caso dos autos, o próprio ofendido, em seu depoimento, declarou de forma inequívoca que um dos agentes portava arma de fogo durante a empreitada criminosa, tendo inclusive sido apontada contra a sua cabeça, o que se revela suficiente para a incidência da majorante em análise.

Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, impõe-se a manutenção da sentença guerreada no que tange à dosimetria da pena do apelante DIEGO SANTOS DA SILVA.

DO APELANTE LUCAS GABRIEL JÚLIO GALVÃO -
PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

Busca a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade do édito condenatório.

Data venia
, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, o processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não um mero questionário a ser respondido. A decisão está se referindo a subsistência delitiva, que é inteiramente conhecida de todos os atores do processo.

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta a recorrente, negando -se -lhe o direito de recorrer em liberdade.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

No tocante aos recursos interpostos pelo apelante LUCAS GABRIEL JÚLIO GALVÃO, da mesma forma que em relação ao corréu Diego Santos da Silva, não merecem acolhida os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e em relação ao crime de tortura.

Conforme já amplamente fundamentado, os elementos probatórios colhidos nos autos –
notadamente o depoimento coerente e seguro da vítima, corroborado pelos agentes públicos que participaram da ocorrência e diligências investigativas – revelam a autoria do apelante na empreitada delitiva, consistente na subtração mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo da motocicleta pertencente à vítima, bem como na tentativa de torturá-la fisicamente e mentalmente com o fim de extrair informações.

DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena referente ao delito de roubo majorado, igualmente não merece reparo à sentença objurgada.

Quanto à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não se vislumbra ilegalidade ou motivação deficiente. O magistrado sentenciante justificou de forma idônea o aumento da pena-base em 1/6, considerando desfavoráveis as "circunstâncias e consequências do crime", tendo em vista a extrema agressividade exercida na ação delituosa, com emprego de violência física desnecessária e utilização de arma de fogo contra a vítima, conforme foi
extraído do depoimento da vítima, o que autoriza o afastamento da pena do patamar mínimo legal.

Sobre o tema, cumpre relembrar o teor do Enunciado nº 39 das Turmas Reunidas das Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, segundo o qual
"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157 do CP), assiste novamente razão ao julgado singular. Como já fundamentado em relação ao corréu Diego, o depoimento da vítima revela-se hábil a comprovar o uso de artefato bélico pelos agentes durante a empreitada delitiva, autorizando a incidência da referida majorante.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 01 desta Corte de Justiça: "
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

No que diz respeito à qualificadora do concurso de pessoas, correta a sua aplicação ao caso concreto, tendo em vista que restou comprovada a participação de, ao menos, quatro agentes na empreitada delitiva, unidos em identidade de desígnios e propósitos, colaborando entre si para o sucesso da investida criminosa contra o ofendido.

Nesse ponto, vale colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC 380.712/RS).

Quanto à alegação de que deveria ter sido reconhecida a atenuante da primariedade em favor do apelante Lucas Gabriel Júlio Galvão, efetivamente não merece provimento. Isso porque, conforme orientação jurisprudencial sedimentada do Superior Tribunal de Justiça,
"a primariedade não constitui circunstância atenuante, logo, descabe a incidência do artigo 66, do Código Penal"
(STJ, AgRg-AREsp 1.534.503/SP).

DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, em relação à detração do período de segregação cautelar e à fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, igualmente não assiste razão à defesa do recorrente.

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o art. 387, § 2º, do CPP não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2º), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.
Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória."
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527).

Neste diapasão, invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No tocante à fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal, tendo em vista as longas penas aplicadas ao apelante, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizando a imposição do regime mais gravoso, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos pelos apelantes DIEGO SANTOS DA SILVA e LUCAS GABRIEL JÚLIO GALVÃO, mantendo integralmente a respeitável sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025